Tribunal: STF
Processo: ARE 1331340
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE MERCADORAIS. AVARIA. Inaplicabilidade de normas e tratados internacionais. Tema 210 de repercussão geral do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 636.331/RJ) utilizado apenas para passageiros e extravio de bagagem em voos internacionais. Transporte de mercadorias inerentes ao ramo de atividade da empresa segurada. Indenização tarifária inaplicável. Hipótese que não se relaciona com acidente aéreo. Indenização integral pelo valor do prejuízo. Recurso provido” (eDOC 4, p. 57)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 178, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, defende-se a aplicação da Convenção de Varsóvia, ratificada pela Convenção de Montreal, ao caso dos autos (eDOC 4, p. 72-87).
    Argumenta-se que os litígios derivados do contrato de transporte aéreo internacional devem necessariamente atender aos regulamentos que o país se comprometeu voluntariamente a observar, na medida em que, caso assim não proceda, terá, como consequência direta, o descrédito das demais nações (eDOC 4, p. 83-84).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil/2002), consignou que o caso dos autos distingue-se da matéria debatida no tema 210 da repercussão geral, posto que, neste paradigma, discutiu-se o direito de indenização pleiteado em caso de extravio de bagagem por transporte de passageiros quando estes são os destinatários finais do serviço prestado, enquanto que o caso dos autos se refere ao direito de regresso de seguradora que pagou indenização em razão de danos decorrentes do extravio de mercadoria no transporte aéreo de carga em situação em que a empresa contratante do seguro não é a destinatária final das mercadorias. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Trata-se de ação regressiva em que a autora pretende a indenização total pelos prejuízos decorrentes de avarias em parte de mercadoria transportada. 
    Dos elementos constantes dos autos, infere-se que o defeito no serviço de transporte acarretou avarias nas mercadorias transportadas. 
    Assim, não se trata de riscos inerentes ao transporte, o que afasta a pretensão de limitação da indenização, nos termos da invocada Convenção de Montreal (...)
    Ademais, o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, no exame em repercussão geral da matéria, realizado no RE 636.331/RJ (Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, por maioria, DJe de 13.11.2017), seria aplicável no transporte de passageiros e extravio de bagagens quando assim decidiu: “... nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, ...” (eDOC 4, p. 58-63)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida nos autos diverge da do tema 210 da repercussão geral, vista que não guarda perfeita identidade com o mencionada caso paradigma.
    Logo, conclui-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, posto consistir na aplicação de regras do Código Civil sobre responsabilidade civil, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1242964 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1005897 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.6.2020)
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RE 1331104, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.7.2021; ARE 1295601, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.2.2021; ARE 1273742, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.2.2021; ARE 1268616, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.09.2020; ARE 1273700, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.8.2020. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 50), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.